Tribunal: TJSP
Processo: 1041524-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - Apontamento de nome nos cadastros desabonadores – Dívida imputada à Autora - Não reconhecimento do débito por parte da Requerente – Inadimplência evidenciada – Apresentação de instrumento de cessão de crédito, acompanhado dos documentos representativos da dívida - Débito comprovado e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - Apontamento de nome nos cadastros desabonadores – Dívida imputada à Autora - Não reconhecimento do débito por parte da Requerente – Inadimplência evidenciada – Apresentação de instrumento de cessão de crédito, acompanhado dos documentos representativos da dívida - Débito comprovado e exigível – Possibilidade de apontamento nos bancos de dados - Danos morais não caracterizados – Litigância de má-fé verificada – Subversão da verdade dos fatos com a intenção de obter, por meio do Poder Judiciário, a declaração de inexistência de dívida exigível e indenização por danos morais - Cogência do art. 77, do Código de Processo Civil – Sanção aplicada ao Causídico, diante do inadvertido ajuizamento de um sem número de ações com idêntico perfil, suscitando tese de absoluta inexigibilidade do débito inscrito, que é infirmada pelos documentos colacionados pela Requerida – Circunstância que sobrecarrega inutilmente a atividade jurisdicional, utilizando-a como meio de obtenção de vantagem indevida – Dever do magistrado prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça (art. 139, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015) - Recurso não provido.